Tribunal: TJBA
Processo: 8003411-22.2021.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003411-22.2021.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: MASTTER DISTRIBUIDORA LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação interposta por ente federativo contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal relativa à cobrança de crédito de IPTU referente ao exercício de 2020, no valor de R$ 25.674,39, alegadamente quitado pela executada após o ajuizamento. O recurso impugna os fundamentos da decisão, sustentando a subsistência da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve quitação integral do crédito tributário objeto da execução fiscal antes ou após o ajuizamento da ação, bem como se persiste exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, por ser tempestivo e dispensado de preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça.

O extrato fiscal apresentado pelo ente federativo em sede recursal evidencia quitação de débito diverso, com valor original de R$ 9.970,99, não correspondente à CDA exequenda, cujo valor originário é de R$ 19.665,10.

A divergência entre os valores dos créditos afasta a tese de quitação superveniente à propositura da execução, sendo insuficiente para infirmar a inexistência da dívida.

A inércia do apelante diante da intimação para manifestação sobre a exceção de pré-executividade reforça a presunção de veracidade das alegações da executada quanto à inexigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A diferença entre os valores originais do débito constante na CDA e aquele apontado como quitado impede o reconhecimento da subsistência da dívida executada.

A ausência de impugnação à exceção de pré-executividade presume a veracidade das alegações da parte executada quanto à extinção da obrigação tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI, e 803, I; CTN, arts. 142 e 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto analisado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003411-22.2021.8.05.0079
, em que figuram como apelante
o
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
e apelada MASTTER DISTRIBUIDORA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .